Tribunal: TJDFT
Processo: 0727459-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727459-27.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: JOSEFA MARIA DE CARVALHO FREITAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP – Autogestão em Saúde contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 10a Vara de Brasília que, em sede ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência n. 0723952-55.2024.8.07.0001, ajuizada por JOSEFA MARIA DE CARVALHO FREITAS em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência pleiteada para obrigar o fornecimento do medicamento REVOLADE (ELTROMBOPAGUE), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). A r. decisão agravada restou fundamentada no fato de que a comprovação de eficácia existe, e há, concomitantemente, consoante Relatório CONITEC (ID. de origem n. 200242581), recomendação para a incorporação do referido medicamento – Eltrombopague Olamina -, para os tratamentos relacionados à púrpura trombocitopênica idiopática (PTI). Em suas razões recursais (ID. 61130432), a GEAP AUTOGESTÃO alega que as recomendações do uso da medicação solicitada para casos refratários de PTI ocorrem com o intuito de apenas indicar sua inclusão no SUS. Elabora no sentido de que a análise disponível do quadro de saúde apurado, em relação à autora/agravada, não permite concluir, de forma inequívoca, tendo em vista que não houvera envio de exame de sangue para confirmação diagnóstica, se em algum momento já foram descartadas ou efetuadas outras opções de tratamento mais indicados, como a transfusão sanguínea ou cirurgia de esplenectomia (retirada do baço). Afirma que o REVOLADE é medicamento de caráter não excepcional, sendo vendido normalmente em farmácias, com retenção de receitas simples, apesar de ter preço elevado. Nesse sentido, por entender que não estaria obrigada a fornecer medicamentos de uso ambulatorial ou domiciliar – salvo os oncológicos e seus adjuvantes -, nos termos da RN n. 465/2021, bem ainda por ser contrária à presunção de qualquer tipo de cobertura que possa ser compreendida como universal, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja indeferido o pedido formulado em sede de tutela de urgência. Preparo devidamente recolhido (ID. 61130437 e 61130436). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifica-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se a operadora de plano de saúde ré estaria obrigada a fornecer o medicamento REVOLADE, a despeito de não constar do rol de medicamentos previstos pela Resolução Normativa n.o 465/2021, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O relatório médico que fundamenta o requerimento de autorização para o tratamento (ID 200242579 do processo originário), descreve o quadro de saúde da agravada nos seguintes termos: Paciente com 78 anos, diagnóstico de Púrpura Trombocitopênica Imune em 2014; córtico-dependente; recaiu após 6m. Córtico-dependente, resposta frusta à Imunoglobina Humana e refratária a RITUMXIMAB. Necessita de realização de tratamento com 3a linha. Solicito autorização com URGÊNCIA início de tratamento com REVOLADE, a fim de controle plaquetário e evitar sangramentos graves e ameaçadores a vida, conforme guidelines de tratamento de PTI. Medicamento Eltrombopague 50mg/comprimido, 2 comprimidos ao dia, uso contínuo (60comp/mês). É preciso ressaltar que a relação jurídica em tela não se encontra submetida ao regramento previsto no Código de Defesa do Consumidor, porquanto a agravante é entidade de autogestão de plano saúde. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula n. 608, pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa n. 195 da ANS, estabelecendo a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde. Além dos diplomas legais citados é preciso ressaltar que, muito embora a relação jurídica existente entre as partes não se encontre submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, por ser a agravante uma operadora de plano de saúde sob a modalidade de autogestão, a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as disposições previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil. Dessa forma, muito embora seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de exames, tratamento e procedimentos para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada e fundada de justificativa técnica. A Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela ANS, ensejou a seguinte alteração: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Dessa feita, ficou consolidado, pela legislação de referência, que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS não ostenta natureza taxativa, mas apenas exemplificativa, de modo que a recusa de cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) somente é possível quanto atendidos critérios legais estabelecidos. Consequentemente, cabe à operadora do plano de saúde demonstrar a ausência de eficácia do exame, tratamento ou procedimento prescrito ou a inexistência de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, e sejam aprovadas também no Brasil. No caso em apreço, ocorre o oposto. Consta dos autos, além do relatório médico (ID. de origem n. 200242579), o relatório médico do CONITEC recomendando a incorporação do medicamento referido medicamento ELTROMBOPAGUE (REVOLADE), consoante ID. de origem n. 200242581. Ademais, ao contrário do que afirmado pela GEAP em suas razões recursais (ID. 61130432, pág. 12/20) há, nos autos, informação dos tratamentos frustrados, inclusive com imunoglobina, e exame de sangue da paciente. Com esses argumentos, reconheço a ausência da probabilidade do provimento do recurso necessária a atribuição do efeito suspensivo. Neste sentido já decidiu esta Eg. 8a Turma Cível, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ART. 300 CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. RITUXIMABE. OFF-LABEL. SÍNDROME DA PESSOA RÍGIDA. ROL DE MEDICAMENTOS. AMPLIAÇÃO. INCLUSÃO. REGISTRO. ANVISA. EXISTÊNCIA. ESTUDOS CIENTÍFICOS. DEMONSTRAÇÃO. CUSTEIO DO TRATAMENTO. CABIMENTO. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência poderá ser concedida quando demonstrados o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, assim como a probabilidade do direito vindicado. 2. A ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde. Houve uma ampliação das terapias e dos medicamentos que devem ser fornecidos pela cobertura mínima, sendo 50 relativas a medicamentos e 19 referentes a procedimentos como exames, terapias e cirurgias. 3. No caso concreto, foi juntado relatório médico sobre o quadro clínico da agravada e a necessidade urgente de utilização do medicamento prescrito para tentar controlar a progressão da doença. 4. O medicamento é aprovado pela Anvisa e há estudos científicos que demonstram a eficácia em casos semelhantes. 5. Identificada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a concessão da tutela provisória de urgência pelo juízo de origem está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos e com a jurisprudência do STJ. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1826945, 07475455320238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no PJe: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, em sede de cognição sumária, não merece prosperar a pretensão recursal objetivando o afastamento da determinação de cobertura de tratamento prescrito à autora/agravada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo da 10a Vara de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2024 às 12:00:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende.Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.